Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723960-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENA E CARVALHO VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: WENDERSON DOS SANTOS ROSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ESTUQUI E ALVES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante a justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso, porquanto na Decisão recorrida não se verifica nenhuma menção à exibição de documento, não havendo, pois, o seu indeferimento, bem como a Decisão recorrida determinou a intimação das partes acerca da inexistência da prova pericial, determinando o encaminhamento dos autos conclusos para Sentença somente após a preclusão da Decisão. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator